Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705283-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: IVANETE MOTA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. LAUDO PERICIAL. DIFERENÇA A SER RESTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA 1. A relação existente entre o servidor público beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil S.A, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, pois os sujeitos não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previstos nos arts. 2o e 3o do CDC. 2. De acordo com o extrato da conta individual da autora vinculada ao fundo PASEP, os depósitos de cotas em seu favor, conforme as rubricas de crédito que fazem expressa menção à “distribuição de reservas”, “rendimentos” e à “atualização monetária”. Ainda, o extrato menciona o pagamento de rendimentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, o que indica o lançamento de créditos na folha de pagamento da autora. 3. A perícia apurou a diferença de R$ 1.157,06, que deve ser restituída à parte autora. Concluiu que “a evolução da conta de PASEP que levou a autora a pedir R$ 22.257,94, não foi identificada nos autos”. Ademais, diversamente do que suscita o réu, a perita relata que utilizou no cálculo os diversos índices previstos pela legislação de regência. Nesse ponto, afirma que “na reconstrução do extrato da evolução, foi verificada diferenças (Vide Apêndice 03) que se justifica pelo tratamento dado aos valores lançados após a vírgula nos índices mensais de correção monetária (arred, truncar, desprezar, etc.)”. Em seus esclarecimentos, acrescentou que o valor encontrado diz respeito a descontos realizados na conta da autora, sem comprovação do destino, não se vinculando a eventual erro na aplicação de índices legais, conforme consta do parecer técnico do assistente do Banco do Brasil. 3.1 Não há fundamento técnico apto a invalidar as conclusões obtidas no laudo pericial. Embora o julgador não esteja atrelado ao entendimento exposto no parecer do auxiliar do Juízo, tratando-se de matéria que invoca a aplicação de conhecimentos eminentemente técnicos, as conclusões a que chegou o expert servem como elementos de convicção. 4. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, não cabe ao Poder Judiciário substituir os índices legais de atualização para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário. 5. O recolhimento do preparo é ato manifestamente incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte requerente (autora) tem condições de arcar com as despesas mencionadas. 6. Apelações não providas. Indeferido o pedido de justiça gratuita. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 12 da Lei 9.365/1996 e 524 do Código de Processo Civil, sustentando que os cálculos foram elaborados de forma equivocada, uma vez que todos os valores, à rigor da Lei, foram recolhidos, creditados em conta e foram devidamente contabilizados, corrigidos e atualizados, bem como ensejaram distribuição de rendimentos. Argumenta que a referida norma legal expressamente substituiu a TR pela TJLP e que as valorizações aplicadas às contas individuais seguem estritamente o que determina a legislação não podendo ter sido usado outro índice. Acrescenta que, a despeito da parte recorrida não ter ativamente efetuado saque da sua conta do PASEP, ela recebeu todos os valores debitados na conta. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. Ao final, requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145 (ID 69789162). Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações relativas ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 70743733). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 12 da Lei 9.365/1996 e 524 do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 69789162 e 70743733. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025